Tribunal: TJMT
Processo: 1024416-58.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024416-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS UMBERTO GARBELINI JUNIOR - CPF: 626.813.621-72 (RECORRIDO), JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS - CPF: 630.247.721-20 (ADVOGADO), ANDREIA ATHAYDE FIRMIANO CASAROTTO - CPF: 667.164.621-04 (RECORRENTE), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1024416-58.2025.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
ANDREIA ATHAYDE FIRMIANO CASAROTTO.

Recorrido:
CARLOS UMBERTO GARBELINI JUNIOR.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/03/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE ESTACIONAMENTO EM MARCHA À RÉ. COLISÃO LATERAL. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando a parte ré ao pagamento integral dos prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo acidente de trânsito; (iii) determinar a existência de culpa concorrente e a consequente proporção da indenização devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial, pois a controvérsia pode ser solucionada com base nas provas documentais e orais produzidas, sendo desnecessária a realização de perícia técnica, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

Reconhece-se que o condutor que realiza manobra em marcha à ré deve manter atenção contínua durante toda a execução, certificando-se da ausência de risco aos demais usuários da via, conforme art. 34 do CTB.

Verifica-se que o autor contribuiu para o evento ao executar manobra de ré com invasão parcial da contramão, sem vigilância adequada do fluxo lateral de veículos.

Constata-se que a ré também agiu com negligência ao tentar ultrapassar veículo parado sem aguardar a conclusão da manobra, deixando de observar o dever de cautela e de manter distância segura, nos termos do art. 29, II, do CTB.

Aplica-se o art. 945 do Código Civil, uma vez que ambas as condutas contribuíram para o evento danoso, impondo a repartição proporcional da responsabilidade.

Considera-se equivalente a gravidade das culpas, justificando a divisão igualitária da responsabilidade entre os condutores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A realização de manobra de marcha à ré exige vigilância contínua do condutor durante toda sua execução, sob pena de caracterização de culpa.

2. O condutor que se depara com veículo parado na via deve aguardar a definição da manobra, observando o dever de cautela e distância segura.

3. A concorrência de culpas em acidente de trânsito impõe a repartição proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 32, 46 e 55; CTB, arts. 29, II, e 34; Código Civil, art. 945; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1020867-40.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 22.08.2025; TJMT, N.U 1000223-79.2023.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, j. 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 326961356, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 5.718,87 (cinco mil setecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos),
a t
ítulo de
danos materiais
,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1) A incompetência do Juizado Especial por complexidade da causa – Necessidade de produção de prova pericial para verificar a dinâmica do acidente;

2) Contradição e do erro material da sentença;

3) Manobra abrupta do recorrido – Marcha à ré sem a devida atenção;

4) A inexistência de culpa da recorrente.

5) A improcedência do pedido inicial.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a

alega
ção de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão das
provas documentais e orais produzidas
no feito
.

Além disso, nos Juizados Especiais, admite-se a utilização de todos os meios de prova, desde que legais e legítimos, conforme o artigo 32 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à definição da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 19/11/2024, envolvendo os veículos do autor e da reclamada.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever geral de atenção e cautela, especialmente ao realizar manobras de estacionamento ou trafegar em marcha à ré, devendo certificar-se de que pode executá-las sem risco para os demais usuários da via (art. 34, CTB).

No caso concreto, o autor afirma que sinalizou sua intenção de estacionar e iniciou a manobra de marcha à ré para adentrar à vaga. A requerida, por sua vez, admite que, ao ingressar na rua, não percebeu a manobra do autor, vindo a colidir contra a parte dianteira de seu veículo.

Ainda que haja divergência quanto à dinâmica exata do acidente, é certo que o Código de Trânsito estabelece como regra basilar a necessidade de manter distância segura entre veículos, tanto lateral quanto frontal, a fim de evitar colisões. Assim dispõe o art. 29, II, do CTB:

“O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de colisão traseira, presume-se a culpa daquele que colide contra a parte posterior do outro veículo, sendo seu o ônus de demonstrar circunstância excepcional capaz de afastar tal presunção, o que não ocorreu no caso dos autos. No caso dos autos, é certo que há peculiaridades diversas, todavia, mediante análise das provas carreadas, e das oitivas realizadas em audiência, entendo que razão assiste ao promovente, que já se encontrava anteriormente no local de ocorrência do acidente, que foi motivado especialmente por ausência de cautela da promovida.

Dessa forma, diante da responsabilidade objetiva da parte promovida, e considerando que esta não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito da parte promovente, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se o reconhecimento da procedência parcial do pedido. (...)

Segundo consta da petição inicial, em 19/11/2024, por volta das 12h, na Rua Acorizal, bairro Alvorada, Cuiabá/MT, o reclamante estava estacionando seu veículo Chevrolet Cruze LT 2018, placa FJN2A79, em uma vaga paralela entre dois carros.

Aduz que parou no meio da via, ocasião em que olhou pelo retrovisor a fim de certificar-se de que não havia veículos atrás do seu automóvel. Em seguida, acionou a seta indicando que iria estacionar à direita e iniciou a manobra de estacionamento em marcha à ré.

Relata que, enquanto realizava a manobra, olhando para a vaga à sua direita, ouviu um barulho proveniente do lado esquerdo, e freou imediatamente o veículo, quando foi surpreendido pela passagem do veículo da reclamada, que colidiu na parte dianteira esquerda de seu automóvel.

A demandada, por sua vez, sustenta que o reclamante realizou manobra abrupta sem a devida cautela, sendo o responsável pelo acidente.

Em 27/12/2024, o reclamante registrou o Boletim de Ocorrência nº 2024.392903, constando em sua narrativa:

(...)
NO DIA 19/11/2024
, APROXIMADAMENTE ÀS 12H (MEIO DIA), EU, CARLOS UMBERTO GARBELINI JUNIOR,
ESTAVA ESTACIONANDO MEU CARRO
, CHEVROLET CRUZE LT 2018, PLACA FJN2A79, EM UMA VAGA PARALELA ENTRE DOIS CARROS, NA RUA ACORIZAL, BAIRRO ALVORADA, CUIABÁ-MT, PRÓXIMO À TV PANTANAL E RESTAURANTE DON DITO.
PAREI NO MEIO DA RUA, UM POUCO À FRENTE DA VAGA QUE ESTAVA À MINHA DIREITA, OLHEI PARA TRÁS PELO RETROVISOR PARA GARANTIR QUE NÃO TINHA NINGUÉM ATRÁS DO MEU CARRO, SINALIZEI (SETA) QUE IRIA ESTACIONAR À DIREITA, ENGATEI A MARCHA RÉ E COMECEI FAZER A MANOBRA. EM MARCHA RÉ, COMECEI A MANOBRA PARA ENTRAR NA VAGA. ENQUANTO MANOBRAVA, EU ESTAVA OLHANDO PARA A VAGA À MINHA DIREITA E ESCUTEI UM BARULHO MUITO ALTO À MINHA ESQUERDA
. FREEI O CARRO RAPIDAMENTE E PERCEBI QUE UM CARRO PASSOU À MINHA ESQUERDA, MUITO RÁPIDO E RASPOU A LATERAL DELE NA FRENTE DO MEU CARRO, NO CANTO DIANTEIRO ESQUERDO (...)
(Grifei)

Em audiência de instrução e julgamento, foi colhido o depoimento pessoal do autor. Na ocasião, afirmou que, na data dos fatos, ao avistar uma vaga do lado direito entre dois veículos, olhou pelo retrovisor e acionou a seta indicando que iria estacionar na vaga paralela, sendo que teria que estacionar de ré.

Relatou que parou o carro no meio da via, verificou novamente o retrovisor – não havendo veículos – e iniciou a manobra olhando para a direita, onde se encontrava a vaga.

Informou que, ao engatar a marcha à ré e iniciar a manobra de estacionamento, avançou parcialmente para a contramão, momento em que ouviu um barulho proveniente do lado esquerdo, enquanto olhava para o lado direito para encaixar na vaga.

Diante disso, parou e percebeu que um Corolla preto havia passado e colidido com a lateral esquerda de seu veículo. Acrescentou que, na ocasião, a reclamada anotou seu número de telefone e informou que o corretor de seguros entraria em contato para acertar o conserto dos veículos.

A reclamada, em seu depoimento pessoal, declarou que, ao virar à direita para acessar a rua que dá saída ao restaurante Don Dito, deparou-se com um veículo parado e, quando passava por ele, o autor iniciou a manobra de estacionamento, ocorrendo a colisão. Afirmou que pediu desculpas ao autor, pois não percebeu que ele iria estacionar, e que, na ocasião, o reclamante teria dito que estacionou sem olhar pelo retrovisor. Informou, ainda, que comunicou ao autor que o corretor de seguros entraria em contato para tratar da solução do ocorrido.

A informante Agatha Francis Silva de Santana declarou que estava no banco do passageiro dianteiro do veículo, acompanhada de seu marido, quando ele iniciou a manobra para estacionar entre dois carros, tendo acionado a seta. Relatou que, quando ele realizava a marcha à ré, ouviram um barulho. Após isso, o reclamante saiu do veículo, enquanto a depoente permaneceu no interior do automóvel.

Analisando detidamente os depoimentos e o conjunto probatório, constata-se a ocorrência de culpa concorrente entre ambos os condutores.

Quanto ao reclamante.
Embora tenha sinalizado a intenção de estacionar e verificado o retrovisor antes de iniciar a manobra, o

próprio reclamante admitiu em seu depoimento pessoal que durante a execução da manobra de ré, olhava exclusivamente para a direita (para a vaga); avançou parcialmente para a contramão de direção e não percebeu a aproximação do veículo da reclamada.

O art. 34, do Código de Trânsito Brasileiro, é expresso:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la
sem perigo para os demais usuários da via
que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
(Grifei)

A manobra de estacionamento em marcha à ré, especialmente quando invade parcialmente a contramão, exige atenção redobrada

e contínua do condutor, não apenas no momento inicial, mas durante toda a execução da manobra.

Ao concentrar sua atenção exclusivamente na vaga à direita, o recorrido deixou de observar o fluxo de veículos à sua esquerda, justamente quando invadia parcialmente a contramão.

Quanto à reclamada,
também agiu com falta de cautela.

Seu próprio depoimento revela que, ao acessar a rua, deparou-se com o veículo parado do autor, tentou passar por ele enquanto este iniciava a manobra e não percebeu que o veículo iria estacionar.

O art. 29, inciso II, do CTB estabelece:

Art. 29. (...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento,
a velocidade e as condições do local
, da circulação, do veículo e as condições climáticas;
(Grifei)

A reclamada, ao ingressar na via e deparar-se com veículo parado no meio da rua, deveria ter redobrado a atenção e aguardado a definição da conduta do outro motorista.

Ademais, a própria demandada admitiu que “não percebeu” que o veículo iria estacionar, o que evidencia falta de atenção de sua parte.

O instituto da culpa concorrente encontra previsão no art. 945 do Código Civil:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

A dinâmica do acidente evidencia a concorrência de culpas, na forma do art. 945 do Código Civil, impondo-se a distribuição equitativa da responsabilidade em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a aplicação da culpa concorrente em situações semelhantes, em que condutas negligentes de ambos os condutores concorrem para o evento danoso.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL
. DANO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 21/02/2025, em Cuiabá/MT, envolvendo motocicleta Honda XRE 190 conduzida pelos recorrentes e automóvel Volkswagen Gol conduzido pela recorrida. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento proporcional de danos materiais e reconheceu a responsabilidade concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito e a existência de culpa concorrente; (ii) estabelecer a extensão da indenização por danos materiais e morais devidos; (iii) determinar a possibilidade de indenização por lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O condutor que realiza manobra de conversão em cruzamento deve agir com prudência especial, observando a via preferencial (CTB, arts. 28, 34 e 44). A recorrida não observou tal cautela, o que contribuiu para o acidente.

4.
Aplica-se o art. 945 do CC, que prevê a redução proporcional da indenização em razão da concorrência da vítima para o evento danoso
.

5. Restaram comprovadas lesões graves na passageira da motocicleta, com necessidade de tratamento prolongado e intervenção cirúrgica, o que ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.
6. Não houve prova suficiente do alegado prejuízo material decorrente de lucros cessantes, razão pela qual não se acolhe tal pedido, respeitado o princípio da non reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1020867-40.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025) (Grifei)

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE
. INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu culpa concorrente em acidente de trânsito e condenou ambas as partes a restituir 50% dos danos. O reclamante buscava a procedência total dos pedidos de danos materiais e morais, alegando ausência de culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve culpa concorrente das partes no acidente de trânsito e, consequentemente, a proporção da responsabilidade pela indenização dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamada avançou a placa de "PARE" e invadiu a via preferencial, contribuindo para a ocorrência do sinistro.

4. O reclamante transitava na contramão e em velocidade acima da permitida na via, conforme oitiva de testemunhas e a dimensão dos danos sofridos pelos veículos.

5.
A aplicação do art. 945 do Código Civil estabelece que a indenização deve ser fixada considerando a gravidade da culpa de cada parte quando há concorrência
.

6.
A análise do conjunto probatório demonstra a contribuição de ambas as partes para o evento danoso, justificando a repartição da responsabilidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

_______
Tese de julgamento: Em acidentes de trânsito, a culpa concorrente das partes enseja a repartição da responsabilidade pelos danos na proporção da contribuição de cada um para o evento danoso.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 0000068-30.2015.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024. TJ-MT, N.U 1001427-96.2022.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023.

(TJMT - N.U 1000223-79.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) (Grifei)

No caso concreto, ambos os condutores contribuíram para o acidente:

O reclamante, ao executar manobra de ré invadindo parcialmente a contramão sem manter atenção contínua ao fluxo lateral de veículos.

A reclamada, ao tentar passar por veículo parado sem aguardar a definição da manobra, agindo com falta de cautela.

Considerando a gravidade equivalente das condutas, mostra-se adequada a divisão igualitária da responsabilidade, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Desse modo, a recorrente deve responder por metade do valor da condenação, no montante de
R$ 2.859,43 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para r
econhecer a culpa concorrente entre recorrente e recorrido, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Ainda, para
reduzir
a condenação para o valor de
R$ 2.859,43 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos)
, a título de danos materiais, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026